Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIO PINHEIRO FRAGOSO - CPF: 327.724.241-20 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIO PINHEIRO FRAGOSO
, visando reformar a sentença de ID. 223577664, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1004661-93.2023.8.11.0041, movida em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID. 223577666, o apelante aduz que no ano de 2009 contratou o cartão de crédito da instituição financeira recorrida, porém no ano de 2015, o Governo do Estado de Mato Grosso encerrou o convênio que tinha com a Recorrida. não tendo mais qualquer vínculo com a instituição financeira após o ano de 2015.

Afirma que em abril de 2021, quatro anos após o pagamento da última parcela do empréstimo, começaram a surgir novas cobranças, mesmo após a quitação do saldo devedor.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 223577668, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminarmente - Da Decadência e Prescrição

Em preliminar de contrarrazões a apelada alega a ocorrência da decadência e prescrição da pretensão autoral para pleitear a reparação civil em razão do suposto vício na contratação e descontos previdenciários.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
o caso em questão versa sobre obrigação de trato sucessivo, uma vez que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”

Deste modo, afasto a preliminar suscitada.

Passemos agora ao mérito recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano moral, sob o fundamento de que desde fevereiro/2021 vem sofrendo descontos (R$ 21,02) sucessivos provenientes de empréstimo cartão de crédito em seus proventos, mesmo após o encerramento do relacionamento bancário junto ao Requerido, sendo os descontos indevidos.

Conforme consta na sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a inexistência de falha na prestação do serviço e existência do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado, bem como a existência de compras, vejamos:

“Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de cartão de crédito consignado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, descontos esses que se perpetuam por longa data desde novembro 2009 (Id. 125542974), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou fraude.

Portanto, restou demonstrado que a parte Autora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em seus proventos, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte Requerente, não havendo falar em repetição do indébito ou nulidade do contrato.”
(Id. 223577664).

Deste modo, a sentença deve ser reformada uma vez que se mostra omissa quanto às cobranças realizadas pela apelada a partir do ano de 2021, após a integral quitação dos débitos.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco requerido não juntou nenhum documento para comprovar a legalidade dos descontos realizados à título de Seguro Prestamista nos anos de: 2021 (Id. 223577650- pág. 43); 2022 (Id. 223577650 - pág. 55); 2023 (Id. 223577650- pág. 67).

Ademais, analisando os autos, verifico que a instituição bancária demonstrou a ausência de utilização do cartão consignado entre os anos de 2017 a 2021, passando a existir novos apontamentos apenas em 03/2021 em razão do seguro prestamista.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação do seguro prestamista objeto da cobrança negada pelo autor, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a inexistência do débito discutido nos autos.

Diante da alegação da cobrança indevida e da ausência de comprovação da legalidade pelas requeridas, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores cobrados, no entanto, a repetição deverá ocorrer na forma simples, ante a inexistência da comprovação de má-fé.

No entanto, embora o débito seja inexigível, verifico que os danos morais não são devidos, haja vista que este decorre da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Assim, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Enquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar em ocorrência de dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO o recurso apresentado
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar o débito inexigível e a repetição do indébito que deverá ocorrer na forma simples.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024